Tribunal: TCU
Processo: 007.558/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5612/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.558/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anesio Jose de Maria (XXX.994.094-XX); Lauro Ricardo Patrocinio dos Santos (XXX.887.557-XX); Luane Duarte Fernandes (XXX.836.747-XX); Marcela Nascimento dos Santos (XXX.885.625-XX); Maria Jose de Sousa Neta (XXX.910.383-XX); Monica Silva Ribeiro Costa (XXX.142.783-XX); Paula Cristiane Teixeira Barbosa Rodrigues (XXX.262.363-XX); Renata Cristina Martins (XXX.092.114-XX); Simone Paes da Silva (XXX.515.889-XX); Valdemar Gomes Belarmino da Silva (XXX.543.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.